Tribunal: TCU
Processo: 009.812/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5979/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.812/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Aparecida Scalfo (XXX.149.028-XX); Alberto Lucas Fernandes Rodrigues (XXX.397.902-XX); Beny Diamant (XXX.498.637-XX); Edelcio Batista Sereno Junior (XXX.294.148-XX); Fabio Porto Silva (XXX.737.368-XX); Jose Luiz Vieira Pessoa (XXX.689.398-XX); Marcelo Vital Machado (XXX.793.238-XX); Patrycia Regina de Oliveira Figueiredo (XXX.534.678-XX); Pedro Alves Dimas Junior (XXX.461.476-XX); Silvana Regina Garcia Santana e Silva (XXX.333.438-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.